Tribunal: CARF
Processo: 10680.721514/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721514/2013-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.225 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência mediante a indicação de paradigma que, tratando
de matéria semelhante decidiu de forma diversa, conhece-se do recurso
especial.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado, Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721514/2013-77
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2400.006.676, proferido na Sessão de 04 de outubro de 2018, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do disposto e ementa, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed
Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Júnior. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INSTRUMENTO DO LANÇAMENTO. ERRO. VÍCIO
FORMAL.
Vício no instrumento do lançamento, correspondente a erro no domicílio tributário do
contribuinte, possui natureza formal.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. VÍCIO FORMAL. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para a autoridade tributária substituir lançamento anulado por
vício formal, sendo contado esse prazo da data em que se tornar definitiva a anulação.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração o quais foram rejeitados de
plano, ainda em exame preliminar de admissibilidade.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Anulação do Lançamento por
Cerceamento do Direito de Defesa – Arbitramento - Vício Material.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em sus razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que se tornou definitiva e
insuscetível de rediscussão a questão da anulação do lançamento por arbitramento decorrente do
cerceamento do direito de defesa; que a única discussão cabível deveria ser a respeito da
natureza do vício no acordão substituído, se material ou formal; que o recorrido não poderia
decidir que os lançamentos por homologação não prejudicam o sujeito passivo; que estas
questões tornaram-se definitivas após a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso sob o argumento de que não foi demonstrada a similitude dos casos
concretos cotejados, que não basta que as teses sejam diferentes; que é previsto demonstrar que
os casos concretos nos quais foram aplicados são semelhantes e isso não ocorreu. Quanto ao
mérito, defende a manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Tanto no Recorrido quanto nos paradigmas, estes, vale destacar, relativos a autuações feitas no
próprio contribuinte, se declarou a nulidade do lançamento por vício material em situação em
que se realizou arbitramento, por falta de apresentação de documentos, em situação em que a
fiscalização se realizou em estabelecimento diverso daquele eleito pelo sujeito passivo, fato este
incontroverso. Registro que, em recente julgamento de recurso especial do mesmo contribuinte,
envolvendo a mesma matéria e os mesmos paradigmas, o Colegiado chegou à mesma conclusão
decidindo por conhecer do recurso. Refiro-me ao Acórdão no 9202-009.996, de 26 de outubro de
2021. Conheço, pois, do recurso.
Anoto, ainda, que, embora a contribuinte refira-se nas suas razões recursais a vício
relacionado ao arbitramento, essa matéria não foi objeto do Recurso Especial; que os
paradigmas, aceitos em exame preliminar de admissibilidade demonstraram a divergência apenas
com relação ao tema do domicílio, em relação ao qual, repita-se, restou demonstrada a
divergência.
Para exame do mérito, faço breve resumo dos fato.
Trata o presente processo dos autos de infração DEBCAD No 37.410.594-4 e
DEBCAD no 37.410.595-2, relativos à contribuição destinada a Terceiros (SENAC, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre vale refeição e participação nos lucros. Trata-se também de
lançamento realizado para substituição de lançamento anterior, anulado pelo Acórdão no 205-
01.343, da Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, proferido na Sessão de 05 de
novembro de 2008 (processo no 35351.014136/2006-91, apenso a este), com os seguintes
fundamentos, constantes do voto condutor do julgado, no seguinte trecho:
Equivocadamente porque desejasse fazer uso da prerrogativa de recusar o domicílio
eleito pelo sujeito passivo, caberia demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses
previstas no artigo 127, §2° do CTN, já que não havia à época tutela judicial que a
impedisse.
Ao fazê-la apenas sob o argumento de que havia discussão sobre a matéria em processo
judicial, o órgão fiscalizador adotou, desnecessariamente,postura de submissão ao seu
desfecho.
Sobre a documentação da empresa, a fiscalização não deixou de admitir que, de fato, era
mantida no domicílio eleito, tal como previsto no artigo 743 da Instrução Normativa n°
03, de 14/07/2005; porém, embora seja esse o critério para fixação de ofício do
domicílio, ainda assim se manteve em outro estabelecimento da empresa.
E pior, os documentos solicitados pela fiscalização através das 71 páginas de Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD foram transportados para o
estabelecimento no Rio de Janeiro, resultando autuações e lançamentos por
arbitramento, como consequência da impossibilidade de atendimento integral das
intimações.
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando através
das autuações por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos além dos
inúmeros lançamentos por arbitramento. O acompanhamento da ação fiscal por técnico
habilitado, prestando os esclarecimentos necessários e exibindo os documentos que
justificam os fatos constatados pela fiscalização, constitui direito do contribuinte
alinhado com os preceitos constitucional garantidores da ampla defesa e do
contraditório.
Por todo o exposto, uma vez transitada em julgado a sentença reconhecendo-se por fim
que o domicílio tributário e estabelecimento centralizador do recorrente está situado na
Rua Capitão Soares, 04, Rio das Flores, Volta Redonda/RJ, somente resta a este órgão
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

administrativo julgador acatar a decisão judicial e, consequentemente, a preliminar ora
examinada, restando prejudicado o exame do mérito.
Registre-se, ainda, por relevante, que o lançamento original foi realizado com
base em arbitramento, por aferição indireta, conforme o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls.
734/735, do processo no 35351.014136/2006-91, apenso)
4. DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS
4.1. Por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no inciso II, artigo 32 da Lei N2 8.212/91 e alterações posteriores, esta
Fiscalização lavrou o Auto de Infração N2 37.004.900-4, de 24/08/2006.
4.2. Por deixar a empresa de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP as contribuições previdenciárias apuradas na presente
NFLD, no presente período do crédito previdenciário, o que constitui infração ao artigo
32, inciso IV, parágrafo 5o , da Lei N2 8.212/91, esta Fiscalização lavrou o Auto de
Infração No 37.004.906-3, de 24/08/2006.
4.3. Por deixar a empresa Ml Montreal de apresentar:
4.3.1. a relação completa dos segurados empregados envolvidos nas atividades
comerciais da empresa, identificando os respectivos estabelecimentos filiais da empresa
em que estes segurados exerceram tais atividades, bem como os respectivos períodos de
exercício destas atividades;
4.3.2. as Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto na Portaria 42
no item 4.3.1 (Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais de Saída ou de
Entrada Emitidas peia Ml Montreal, acrescentando uma coluna para identificar o
estabelecimento filial da Ml Montreal emissor da mesma;
4.3.3. as notas fiscais mercantis emitidas por ela;
4.3.4. esta Fiscalização ficou impossibilitada de identificar os segurados empregados da
Ml Montreal que exerciam atividades mercantis, sendo obrigada, então, a lavrar o Auto
de Infração N- 37.004.903-9, de 24/08/2006, e a considerar todos os segurados
empregados da empresa como exercendo atividades mercantis. A documentação acima
foi solicitada reiteradas vezes e especificamente através dos TIAD's datados de:
• 24/01/2006 (parágrafo 06 do TIAD 12);
• 13/03/2006 (parágrafo 21 do TIAD 15);
• 12/04/2006 (parágrafo 19 do TIAD 16);
• 23/05/2006 (parágrafo 17 do TIAD 18).
4.4. Por apresentar os arquivos digitais, definidos no Manual Normativo de Arquivos
Digitais (MANAD), aprovado pela Portaria MPS/SRP N°058, de 28/01/2005, Diário
Oficial da União (DOU) de 31/01/2005, com formatos e conteúdos incompatíveis com
aqueles exigidos no referido manual, esta Fiscalização lavrou o Auto de Infração Ns
37.004.901-2, de 24/08/2006.
4.5. Considerando o disposto nos subitens 4.1 a 4.4 esta Fiscalização se utilizou da
prerrogativa contida no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei N° 8.212/91, transcrito abaixo,
efetuando o lançamento do crédito previdenciário por arbitramento, sendo as bases de
cálculo das contribuições previdenciárias devidas apuradas pelo critério da aferição
indireta.
Embora o acórdão que declarou a nulidade do lançamento não tivesse explicitado
a natureza do vício que ensejou a declaração da nulidade, a unidade de origem considerou o vício
formal e procedeu a novo lançamento, tendo, para tanto, intimado o contribuinte a apresentar,
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

tão-somente, a última alteração do contrato social, conforme TIPF de e-fls. 35 a 39. A seguir
trecho do relatório Fiscal da presente autuação:
2. Este relatório tem por objeto a narrativa das ocorrências de fatos geradores de
contribuições previdenciárias e dos respectivos salários-de-contribuição - SC, nos
termos da Lei no 8.212 de 24/07/1991, D.O.U. de 25/07/1991, e do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, D.O.U. de
07/05/1999 e republicado no D.O.U. de 12/05/1999 (e respectivas alterações
posteriores), sobre os quais incidirão as alíquotas das contribuições destinadas aos
Terceiros, em atenção ao devido processo legal, de forma a permitir o contraditório e a
ampla defesa do sujeito passivo (empresa), a propiciar a adequada análise do crédito e a
lhe conferir os atributos de certeza e liquidez, essenciais à eventual execução fiscal.
Contém, ainda, os fundamentos legais da exação, suas respectivas bases de cálculo,
alíquotas aplicadas e acréscimos legais (juros e multa), os quais poderão constar no
próprio corpo deste relatório fiscal ou mediante remissão a um de seus anexos.
3. Informamos que o presente auto de infração está sendo emitido exclusivamente para
restabelecer a exigência anulada, sem análise do mérito, na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD no 37.004.754-0 de 24/08/2006 (processo
COMPROT no 35301.014136/2006-91), em virtude da constatação de vício formal,
conforme prolatado no Acórdão no 205-01.343 de 05/11/2008, da Quinta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (ANEXO I).
O acórdão ora recorrido, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário,
que, dentre outras matérias, questionava a natureza do vício que ensejou o lançamento,
defendendo que este seria material, e não formal. O Acórdão Recorrido concluiu que o vício
seria formal, corroborando integralmente os fundamentos da decisão de primeira instância, a
qual reproduz. A seguir transcrevo trecho desse voto, relevante para o deslinde da presente
controvérsia:
Não obstante a citação, pelo impugnante, de decisão no sentido de adoção do
entendimento de vício material a caso análogo, filiamo-nos ao entendimento já esposado
pela Procuradoria. Vício material, para nós, relaciona-se com a existência dos elementos
da obrigação tributária, à essência do lançamento.
Esses podem ser perscrutados do insigne art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
o fato gerador, a matéria tributável e o sujeito passivo.
Todos esses elementos nos parecem bem determinados no presente lançamento ou no
anulado.
Não se repute que o fato de ter o lançamento sido arbitrado, com base em aferição
indireta, prejudicado a aplicação do citado dispositivo, uma vez que se trata de maneira
absolutamente lícita, dada as circunstâncias, de se operar o procedimento de auditoria,
conforme determina o art. 233 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048/1999, e escorado no art. 33, §3o da Lei 8.212/1991 (seja na redação
da Lei 11.941/2009, seja na redação original).
Há que se observar que lançamentos por arbitramento não prejudicam o sujeito passivo.
Apenas denotam expressamente que, dadas as condições em que praticado, cabe o ônus
da prova em contrário ao sujeito passivo.
Por outro lado, vício formal remonta a incorreta observação de normas que regem o
procedimento do lançamento em si, em seu aspecto de exteriorização. Estes, tratados no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 (art. 12, Decreto 7.574/2011).
Pois bem, Esta mesma matéria, relativamente a esse mesmos contribuinte e aos
mesmos fatos já foram examinadas por diversas vezes por este Colegiado, inclusive, muito
recentemente, em outubro deste ano, quando se prolatou o já referido Acórdão no 9202-009.996,
de relatoria do Conselheiro João Victor Audinucci, e com voto vencedor redigido pelo
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

Conselheiro Maurício Nogueira Riguetti, cuja ementa reproduzo a seguir, na parte pertinente à
matéria ora tratada::
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DA
SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado em
estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio tributário, o vício
que ensejou a nulidade há de ser considerado como de natureza formal.
E antes desta, outras decisões no mesmo sentido: Acórdão no 9202-008.773, 9202-
008.767, 9202-008.761 e 9202-008.768, todos de 25/06/2020, e no 9202-007.466, de 29/01/2019.
Penso, concordando com o teor dos acórdãos acima, que nas circunstâncias do
caso sequer se justificava a declaração de nulidade do lançamento, pois a recusa do domicílio
eleito pelo sujeito passivo foi devidamente justificada, à época do lançamento não havia decisão
judicial que dera provimento à apelação do sujeito passivo sobre a questão do domicílio fiscal e,
que, portanto, a autoridade fiscal não tinha outra alternativa que não a de dar cumprimento à
decisão judicial em vigor à época. Mas essa questão não é relevante para o desfecho da lide no
presente caso, que cuida apenas da definição da natureza do vício que teria ensejado a nulidade
do lançamento, se formal ou matéria. Portanto, é inarredável a premissa de que o lançamento
estava eivado de vício que ensejaria a nulidade do lançamento, pois assim foi decidido e a
decisão, neste ponto, é definitiva. Cumpre, portanto, decidir, na ausência de definição a respeito,
pela decisão que declarou a nulidade do lançamento, se se trata de vício formal ou material, a
natureza do vício, o que é particularmente relevante para definição do termo inicial de contagem
do prazo decadencial para a realização de novo lançamento.
O que aconteceu foi que, durante a ação fiscal houve controvérsia, inclusive no
âmbito do Poder Judiciário, sobre o domicílio eleito pelo sujeito passivo, tendo a autoridade
lançadora optado por considerar o domicílio aquele que, à época, tinha sido reconhecido como
tal pelo Poder Judiciário, posição que, posteriormente foi alterada, em razão de julgamento de
apelação.
Sobre a natureza do vício se material é aquele que alcança a substância do ato, que
não pode ser corrigido com a mera repetição do ato, sem a mácula anterior, incluindo-se aí os
vício que implicam em cerceamento do direito de defesa e atos praticado por autoridade
incompetente. Nestes casos, a declaração de nulidade tem eficácia ex tunc, torna imprestável
tudo o que foi feito, todo o procedimento. Não é sem razão, aliás, a forma como a questão da
nulidade é tratada no Decreto no 70.235, de 1.972, que rege o Processo Administrativo
Tributário.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721514/2013-77

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Portanto, há nulidades e nulidades, conforme o tipo de vício que macula o ato.
Vícios que não podem ser reparados, vícios que podem e deve ser reparados e vícios que sequer
precisam ser reparados.
No caso ora analisado, o fato de o lançamento ter se realizado em domicílio
distinto do eleito pelo sujeito passivo, nas circunstâncias do caso, sequer implicou em prejuízo
para a defesa, pois foi realizada em estabelecimento que é do próprio contribuinte, as intimações
foram recebidas e respondidas pela empresa, todos os atos foram do conhecimento do
contribuinte, procedeu-se a defesa quanto ao mérito. É certo que havia controvérsia quanto ao
domicílio a ser considerado, mas havia à época decisão judicial que respaldava a escolha da
Fiscalização, tendo sido a contribuinte devidamente notificada dessa posição. Não há portanto
mácula que atinja a substância do ato, que implique em cerceamento do direito de defesa ou
questionamento quanto a competência da autoridade que praticou o ato.
O lançamento poderia ter sido repetido, como foi, com a simples alteração no
documento que exterioriza o ato, o que é suficiente, a meu juízo, para caracterizar o vício como
de natureza forma.
Ante o exposto conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital